Tribunal: TJPA
Processo: 0808695-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808695-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: MANUELLA BARBOSA MACOLA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR DEMANDAR REVOLVIMENTO DE PROVAS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO
pela prática dos crimes previstos no art.
337-F, art. 337-L, V c/c art. 69, todos do CPB;

2.

Os crimes de frustração de caráter competitivo de licitação (art.337-F CP) e perturbação do processo licitatório (art.337-L CP) estão bem definidos na denúncia, e visam a manutenção da regularidade do procedimento da licitação pública, e que os interessados tenham condições de competir em igualdade de condições. Consequentemente, não havendo atipicidade da conduta, ausência de autoria e nem outra causa extintiva de punibilidade, não há como se operar o trancamento da Ação Penal;

3.

Quanto a absolvição, não deve ser conhecida por demandar revolvimento da prova, o que é defeso no âmbito estreito do
writ;

4.

Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e na parte conhecida,
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14360907), que o MP-PA denunciou a paciente, juntamente com os demais envolvidos, por fraude constatada no processo licitatório Tomada de Preços n. 002/2013-112901, contendo registro de ilegalidades e irregularidades nos processos licitatórios e execução de contratos referentes às obras de construção da ESF da Santíssima Trindade, no município de São Caetano de Odivelas, no processo de nº 0800219-87.2021.814.0095.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) ausência de indícios mínimos de autoria, atipicidade da conduta e ausência de justa causa, razão pela qual requer o trancamento da Ação Penal; b) reconhecimento da nulidade do ato de recebimento da denúncia, com base no art.564, III “b” do CPP. c) reconhecimento da absolvição com base no art.386, V do CPP ou da absolvição sumária nos termos do art.397, III do CPP

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a paciente foi denunciada, junto com outros 7 acusados, por terem participado ativamente para frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, obtendo vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação, além de fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação dela decorrente, em associação, perfazendo os tipos penais descritos no art. 337-F, art. 337-L, V c/c art. 69, todos do CPB. Especificamente, quanto à paciente, a inicial acusatória aduz que a mesma atestou que as obras de construção da ESF do bairro Santíssima Trindade e da Academia de Saúde do Alto Pereru foram executadas de acordo com as cláusulas contratuais, o que não teria ocorrido, conforme relatórios de inspeção do TCM/PA e GATI/MP. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 07/07/2021, estando na fase de resposta à acusação.

Ressai, que o fundamento da impetração é o trancamento ou a absolvição da ora paciente.

Aduz, inicialmente, a nulidade do ato de recebimento da denúncia, alegando que a decisão que recebeu a denúncia não descreve de forma detalhada os fatos, nem apresenta a qualificação da paciente, sendo ainda genérica, contrariando, pois, o disposto no art.41 do Código de Processo Penal, o que seria motivo suficiente para excluir a coacta do processo criminal. Não entendo dessa forma, pois, para que tal ocorra é indispensável a atipicidade da conduta, ausência de autoria ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade. Nenhuma dessas situações estão presentes no caso em apreciação, posto que, a conduta é típica e os indícios de autoria, demandam o revolvimento das provas, o que é impossível na via estreita do writ. Além do mais, o trancamento da Ação Penal, não se sustenta com simples possibilidade, mas é indispensável a inexistência de justa causa, devido ser, portanto, medida excepcional, o que é cediço na jurisprudência Nacional.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando a coacta como uma das envolvidas no evento e apontando escorreitamente o tipo penal infringido.

Com efeito, é visível a ausência de justa causa para trancar a Ação Penal em relação a paciente, pelo que se mantém a tramitação normal do processo crime já disparado através da denúncia que foi devidamente recebida, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório. Com relação a absolvição (art.386, inciso V do CPP) e a absolvição sumária, não devem ser conhecidas, por demandarem indispensável análise fático probatória da matéria.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da Ordem
impetrada, e na parte conhecida acompanho a manifestação ministerial
denegando
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 25 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/09/2023